Tribunal: TJES
Processo: 5001809-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001809-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO RESINENTTI ZANON

AGRAVADO: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001809-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEANDRO RESINENTTI ZANON

AGRAVADOS:
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA, GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME - 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, em fase de liquidação de sentença, determinou ao credor a apresentação de documentos comprobatórios dos valores a serem restituídos a título de "
juros de obra
", sob pena de extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cominação da pena de extinção do feito configura gravame que justifique o interesse recursal; e (ii) saber se a exigência de novos documentos na fase de liquidação de sentença, para apuração do
quantum debeatur
, ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O interesse recursal está configurado, pois a cominação da pena de extinção do feito representa um gravame concreto e iminente ao direito da parte, legitimando a interposição do recurso para evitar a lesão. 4. A fase de liquidação de sentença destina-se exclusivamente à apuração do valor da obrigação (
quantum debeatur
), não se confundindo com a fase de conhecimento, na qual se define a existência do direito (
an debeatur
). A exigência de provas para quantificar o crédito não viola a coisa julgada. 5. O ônus de provar a extensão do dano e o valor exato da condenação recai sobre o credor, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil, sendo legítima a determinação judicial para apresentação de documentos que sirvam de base para o cálculo aritmético do montante devido. 6. A nomeação de perito é desnecessária quando a apuração do valor depende de meros cálculos aritméticos a partir dos comprovantes de pagamento, incumbindo ao credor instruir a liquidação com os elementos mínimos para a quantificação de seu crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 435, 509, II, § 4º, e 510.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 23586976420238130000, Rel. Des.(a) Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJ-MG, AI nº 05156616620168130000, Rel. Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª Câmara Cível, j. 28.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001809-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEANDRO RESINENTTI ZANON

AGRAVADOS:
SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A, GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA, GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, o recurso visa reformar a decisão de primeira instância que determinou ao Agravante a apresentação de documentos para comprovação dos valores a serem liquidados, sob pena de extinção do feito.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de interesse recursal, arguida pela Agravada GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA (ID 12535891). A recorrida sustenta que, como o processo não foi extinto, não haveria prejuízo (gravame) a justificar a interposição do recurso.

A tese não deve prosperar. O interesse recursal se configura sempre que a decisão judicial, de alguma forma, cause um prejuízo à parte, ainda que potencial. No caso, a cominação da pena de extinção para a hipótese de não cumprimento da ordem judicial representa um gravame concreto e iminente, que legitima a utilização do Agravo de Instrumento para evitar a lesão ao direito da parte. Conforme bem pontuou o Agravante em sua manifestação (ID 14780643), a decisão cria um "entrave no processo" que, por si só, justifica o interesse em recorrer.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Para o deslinde da questão, é fundamental distinguir o objeto da fase de conhecimento e o da fase de liquidação de sentença. Na primeira, define-se a existência do direito e a certeza da obrigação (
an debeatur
). Na segunda, apura-se o valor exato dessa obrigação (
quantum debeatur
).

O Agravante argumenta que a exigência de novos documentos ofende a coisa julgada (ID 12124892). Contudo, a decisão de mérito transitada em julgado apenas consolidou o seu direito de ser restituído dos valores pagos a título de "juros de obra". A apuração do montante exato a ser restituído é matéria própria da fase de liquidação.

Nessa etapa processual, o ônus de provar a extensão do dano e o valor exato da condenação recai sobre o credor, ora Agravante, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil. Não se trata de rediscutir o mérito ou o direito já reconhecido, mas de quantificá-lo com base em provas concretas dos pagamentos efetivamente realizados.

Embora a fase de liquidação não permita a rediscussão do mérito, ela não é imune à produção de novas provas documentais necessárias à apuração do valor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, esclarece que a fase de liquidação permite a produção de novas provas para a correta apuração do
quantum
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - LUCROS CESSANTES - APURAÇÃO EM PERÍCIA CONTÁBIL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ARGUÍVEL EM PROCESSO DE CONHECimento – IMPOSSIBILIDADE -
PRODUÇÃO DOCUMENTAL SUPERVENIENTE - POSSIBILIDADE
- HONORÁRIOS PERICIAIS - ENCARGO DO DEVEDOR. Nos termos do art. 510 do Código de Processo Civil, é possível a apuração dos lucros cessantes por meio de prova pericial técnica produzida em sede de liquidação de sentença, admitindo-se presunções e deduções razoáveis em seu cálculo. Conforme dispõe o art . 509, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez definida a obrigação de indenizar, o procedimento de liquidação de sentença presta-se exclusivamente à definição do quantum debeatur, de tal modo que não pode haver a rediscussão de matéria arguível na fase cognitiva do processo de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
Admite-se a produção documental superveniente em sede de liquidação de sentença, conforme inteligência dos art. 510 c/c art. 435 do Código de Processo Civil
. De acordo com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, na fase autônoma de liquidação de sentença, compete ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23586976420238130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Ademais, a nomeação de perito, sugerida pelo Agravante, só se justifica quando a apuração do valor depender de conhecimento técnico especializado. Se o valor do crédito pode ser obtido por meio de meros cálculos aritméticos – como a soma e atualização de valores pagos –, incumbe ao credor apresentar os documentos que sirvam de base para tal cálculo.

Essa linha de raciocínio, inclusive, encontra amparo na jurisprudência, conforme se extrai do voto vencido proferido no julgado a seguir, que, embora não tenha prevalecido, elucida com precisão a questão do ônus do credor:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
V.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ÔNUS DO CREDOR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Via de regra, a liquidação de sentença por arbitramento ocorre apenas quando forem necessários conhecimentos técnicos para apuração do quantum debeatur. 2. Assim, se o valor do crédito puder ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, revela-se desnecessária a produção de prova pericial e incumbe ao credor elaborá-los
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir a produção de prova pericial. (Des. Caetano Levi Lopes). (TJ-MG - AI: 05156616620168130000 Barbacena, Relator.: Des.(a) Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 28/03/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)

No caso dos autos, a apuração do valor a ser restituído a título de "juros de obra" depende fundamentalmente de uma operação aritmética sobre os valores comprovadamente pagos pelo Agravante. Portanto, a decisão do juízo de primeira instância, ao exigir a apresentação de tais comprovantes, nada mais faz do que aplicar a regra processual de que incumbe ao credor o ônus de instruir a liquidação com os elementos mínimos para a quantificação de seu crédito.

Conforme se extrai da decisão proferida nos autos de origem e citada nas razões recursais (ID 12124892), o juízo singular já havia apontado a necessidade de comprovação do fato (pagamento dos juros), indicando que o procedimento poderia ser convertido de "liquidação por arbitramento" para "liquidação pelo procedimento comum" justamente por essa razão (ID 44587034 – autos de origem).

Portanto, a decisão agravada não viola a coisa julgada, mas representa o exercício regular do poder-dever do magistrado de zelar pela correta instrução do feito. A apresentação de planilhas unilaterais, sem os respectivos comprovantes de desembolso, pode ser considerada insuficiente pelo julgador para a formação de seu convencimento, sendo legítima a determinação para a complementação da prova, sob pena de inviabilizar a própria liquidação.

Dessa forma, a decisão não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.